Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-51.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001205-51.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[TEPTANTI JURUNA - CPF: 023.157.841-58 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), T. M. A. J. K. (APELADO), TEPTANTI JURUNA - CPF: 023.157.841-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do apelo e retificou em parte a sentença.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO.

A ausência de procuração outorgada ao advogado da parte recorrente acarreta negativa de seguimento ao recurso, visto que tal documento constitui requisito legal para sua admissibilidade.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Com o advento da Emenda Constitucional n.º 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela Específica (código 198267), proposta por Tuwen Meriu Awanitajuruna Kaiab, menor, representado por sua genitora, Teptanti Juruna, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido contido na inicial, confirmando a liminar deferida, para determinar aos Requeridos que providenciem imediatamente o tratamento adequado a parte AUTORA, se necessário transporte de UTI móvel. Condenou, ainda, o município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), em favor da Defensoria Pública.

O Município de Sinop pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que o direito à saúde deve ser interpretado como um direito à igualdade de condições no acesso aos serviços de saúde que determinada sociedade pode proporcionar ao cidadão com os recursos disponíveis, invocando, portanto, o Princípio da Reserva do Possível.

Ao final, pugna pela reforma do ato sentencial recorrido, no que tange aos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, alegando que o Princípio da Sucumbência reside na causalidade e não na derrota objetiva da Fazenda, do Estado e do Município, uma vez que não deu causa à demanda, mormente por levar em consideração o Princípio da Legalidade. (Id. 3598122).

Ausentes as contrarrazões, id. 3598188.

Sem recurso pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer opinando pelo parcial provimento do apelo, somente para afastar a verba honorária fixada em desfavor do Município de Sinop; e, a título de remessa necessária, pela ratificação da sentença objurgada. (Id. 3874199).

Intimado a regularizar a representação processual (Id.6800809), o Município de Sinop deixou transcorrer o prazo
in albis
, e não apresentou sua manifestação.id. 7197442.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020